Tribunal: TJSP
Processo: 0004655-50.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Dano ao patrimônio. Art. 52 da LEP. Requer a nulidade por ausência de oitiva judicial da acusada. Desnecessidade de oitiva judicial no procedimento de apuração da falta. Decisão devidamente fundamentada. Falta grave comprovada. Perda dos dias remidos corretamente aplicada no patamar máximo de 1/3. Regressão ao regime fechado de rigor. Recurso não provido.